Tribunal: CARF
Processo: 13116.001460/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001460/2004-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.732 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA QUIMICA MINUANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente o prequestionamento da matéria recorrida, o conhecimento do recurso
especial resta prejudicado à luz das normas regimentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 497/506) interposto pela contribuinte
INDUSTRIA QUÍMICA MINUANO LTDA. em face do Acórdão no 105-15.879 (fls. 417/430),
complementado pelo Acórdão no 105-16.695 (fls. 457/469), este último proferido em sede de
embargos de declaração, na parte da decisão que restou assim ementada:
DISTRATO SOCIAL - Para ter a eficácia o distrato social deve estar arquivado na Junta
Comercial, sendo irrelevante que a Receita Federal em ato simplesmente gerencial,
negue parcelamento a contribuinte em função de sua paralisação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001460/2004-31
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

Em resumo, o litígio tem por origem Auto de Infração (fls. 8/16), cuja ciência
ocorreu em 10/12/2004, que exige IRPJ, referente aos anos calendário de 1999 e 2000, em razão
da constatação de divergências entre os valores declarados e os valores escriturados.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 117/123), alegando, em síntese:
(i) que a autuação é nula, tendo em vista a “extinção” da contribuinte, conforme
Distrato Social datado do dia 31 de agosto de 2000 e respectiva baixa perante o CNPJ; e
(ii) que o lançamento já estaria decaído à luz do artigo 150 do CTN.
A DRJ julgou o lançamento procedente por meio de decisão (fls. 134/138) que
recebeu a seguinte ementa:
Ementa: DISTRATO.
Para ter a eficácia o distrato deve estar arquivado na Junta Comercial.
Matéria Não Contestada
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
DECADÊNCIA
Nos termos do art. 149, inciso V do CTN, em havendo omissão ou inexatidão quanto ao
disposto no art. 150, deve ser efetuado o lançamento de oficio pela autoridade
administrativa, apenas em relação à irregularidade, contando-se o prazo decadencial
conforme preceituado no art. 173, inciso I.
Cientificada da decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
147/160), o qual foi encaminhado para julgamento em conjunto com o recurso interposto nos
autos do processo 13116.001459/2004-15, processo este que trata da cobrança de CSLL
formalizada nos mesmos termos da presente.
Em Sessão de 27 de julho de 2006, a Quinta Câmara do antigo Primeiro Conselho
de Contribuintes proferiu o referido Acórdão no 105-15.879 (fls. 417/430), que deu parcial
provimento ao recurso voluntário para fins de acolher a preliminar de decadência da CSLL em
relação aos fatos geradores ocorridos nos 1o, 2o e 3o trimestres de 1999.
Considerando, porém, que o Relator do voto vencedor notou que o Colegiado não
havia se pronunciado em relação à cobrança de IRPJ (mas apenas da CSLL), ele próprio opôs
embargos de declaração para esta omissão no julgado.
Tais embargos foram objeto do Acórdão no 105-16.695 (fls. 457/469), o qual, na
mesma linha da decisão anterior, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a decadência
dos três primeiros trimestres de 1999 também para o IRPJ.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) apresentou embargos (fls.
474/477) contra essa decisão, mas estes foram rejeitados pelo despacho de fls. 479/481.
Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial (497/506), alegando que a
decisão recorrida diverge do entendimento proferido no Acórdão CSRF/01-05.352 (fls. 508/517).
Despacho de fls. 553/554 negou seguimento ao Apelo, nos seguintes termos:
Analisando os arestos postos em confronto verifico que não há dissídio jurisprudencial a
ser uniformizado, pois as decisões foram distintas não em função da interpretação da lei
mas em razão das provas constantes dos autos.
No acórdão atacado como deixou claro o relator no primeiro parágrafo do voto folha
410, onde trata da nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva arguida pelo
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

contribuinte, pois juridicamente em 31.08.2000, a empresa não se encontrava dissolvida
pois o distrato não se encontrava arquivado na Junta Comercial competente, fato esse
que a recorrente não se atreveu a enfrentar no recurso voluntário.
Já no acórdão CSRF/01-05.352, o relator na folha 500 2° parágrafo deixa claro que a
empresa juntou os documentos que comprovaram a extinção da empresa autuada, tendo
o Distrato sido registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16.09.99 e
a Certidão de baixa fornecida pela SRF em 29.12.98, como o Lançamento foi realizado
em 10.01.2001, foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo.
Como vimos hão divergência de interpretação da legislação, mas decisões tomadas com
base em documentações distintas. No atacado não houve a comprovação da extinção da
empresa, no paradigma tal fato foi comprovado.
Assim, no uso da competência conferida pelo § 6° do artigo 15 do RICSRF, aprovado
pela portaria MF n° 147 de 25 de junho de 2.007, NEGO SEGUIMENTO ao RD, tendo
vista que ele não preenche os requisitos para a sua admissibilidade.
Não se conformando com o teor desse despacho, a contribuinte apresentou
Agravo (fls. 564/569), o qual foi provido nos seguintes termos (fls. 591/596):
Como se lê no Despacho ora agravado e no voto do acórdão paradigma, no CSRF/01-
5.352, fls. 417 a 506, a contribuinte nele autuada comprovou que já se encontrava
extinta quando da autuação, mediante apresentação do distrato social registrado na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais e certidão de baixa fornecida pela Secretaria da
Receita Federal, aspecto que levou ao provimento do recurso especial e à exoneração da
exigência tributária por erro na identificação do sujeito passivo.
Quanto ao acórdão recorrido como se vê da sua ementa e do voto, bem como no
Despacho agravado, foi externado que no momento da autuação o distrato social não
havia sido registrado na Junta Comercial e, portanto a empresa não se encontrava
extinta, motivo que justificou o não acolhimento da preliminar de erro na identificação
do sujeito passivo.
Neste passo, observa-se que a contribuinte, no seu agravo, reclama de o voto do acórdão
recorrido, ao apreciar a preliminar de nulidade do auto de infração por erro de sujeição
passiva, ao invés de se fundamentar no recurso voluntário e suas provas, ter-se
fundamentado no exame da cópia do distrato social juntado com a impugnação, ao se
referir aos fundamentos constante do voto da decisão de primeira instancia no sentido
de que "Conforme se observa, às fls. 123 a Recorrente apresenta uma cópia de Distrato
Social onde os sócios [...] Conforme observado pelo Relator da r. Decisão de Primeira
Instancia para ter eficácia, o distrato deve estar arquivado na Junta Comercial
competente, fato este que a Recorrente não se atreve a enfrentar no recurso.", fls. 448,
e com isto o Relator ignorou e não apreciou as razões e provas citadas nos itens da
rubrica "I – PRELIMINARMENTE – NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO DE
INFRAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA", do recurso voluntário, às fls. 343/344, o
qual se encontra instruído com a cópia do distrato social registrado na Junta Comercial,
em 11/09/2000, fls. 392 a 393, e cópia de "Certidão Simplificada", emitida pela Junta
Comercial do Estado de Goiás, onde consta o arquivamento do distrato social, fls. 394,
onde, ao contrário do fundamentado pelo Relator a questão foi efetivamente enfrentada,
"..., não subsistindo divergência fática entre os fatos e provas contidas na decisão
paradigma e na decisão recorrida por RESP.", como se vê no agravo às fls. 558.
Aqui, se trata de situação fática que poderia caracterizar omissão no acórdão recorrido
sobre ponto que a Câmara deveria ter-se pronunciado, possível de solução em sede de
embargos de declaração, remédio recursal não utilizado pela contribuinte.
Entretanto, reexame dos fundamentos do acórdão recorrido evidencia, sem dificuldade
de exegese, que a sua decisão foi adotada não com base exclusivamente em questões
fáticas, mas também, principalmente com base em aprofundada interpretação da
legislação aplicável nas hipóteses de extinção de empresa, inclusive com explanações
sobre as características dos institutos da "liquidação" e da "extinção" e análise da
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

legislação aplicável à espécie, como se lê do seguinte excerto do voto do acórdão
recorrido, destacados em negrito, fls. 448/449, a saber:
Alega a Recorrente que já teria feito o distrato social na data da ciência do Auto de
Infração e que já havia dado baixa na Receita Federal, tanto que a própria Receita
Federal não aceitou o parcelamento.
Conforme se observa, as fls. 123 a Recorrente apresenta uma cópia de Distrato Social
onde os sócios Geraldo Batista e José Batista Junior declaram extinta a sociedade
Indústria Química Minuano Ltda em virtude de não mais convir a continuidade dos
negócios na exploração da atividade para a qual foi constituída.
Consta como data de dissolução o dia 31 de agosto de 2000.
Com respeito a dita dissolução temos o seguinte entendimento.
Conforme observado pelo Relator da r. Decisão de Primeira Instancia para ter eficácia,
o distrato deve estar arquivado na Junta Comercial competente, fato este que a
Recorrente não se atreve a enfrentar no recurso.
Cabe ser analisada a situação da Recorrente por estar em `liquidação voluntária' e a
respectiva obrigação tributária sob a luz do artigo 151 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/80, aprovado pelo Decreto 40.285/80.
Art. 151 — A pessoa jurídica será tributada, de acordo com este Regulamento,
até findar-se sua liquidação. (Lei 5.844, artigo 51).
Parágrafo único — Ultimada a liquidação, proceder-se-á em conformidade com
o disposto no artigo seguinte (Lei 5.844/43, artigo 51 § único).
Art. 152 — No exercício em que se verificar a extinção, a pessoa jurídica, além
da declaração correspondente ao período-base, deverá apresentar a relativa aos
resultados do período imediato até a data da extinção. (Lei 5.844/43, art. 52 e
Lei te. 154/47, art. 1°).
Parágrafo único A declaração de que trata a parte final deste artigo será
apresentada dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que sé ultimar a
liquidação.
Conforme Parecer Normativo CST 191 de 28 de junho de 1972, são distintos os
institutos da liquidação e da extinção.
A liquidação, voluntária ou forcada da empresa individual ou de sociedade mercantil é
o conjunto de atos destinados a realizar o ativo, pagar o passivo é destinar o saldo que
houver, respectivamente, ao titular ou, mediante partilha; aos componentes da
sociedade, na forma. da lei, do estatuto ou do contrato social. Como indica o termo, é o
complexo de atos de transformação de todas as aplicações (ativo) em elemento liquido
de pagamento, visando a devolução, às fontes, dos recursos aplicados (capital de
terceiros e capital próprio).
Ainda segundo o referido PN, durante a fase de liquidação subsistem a personalidade
jurídica da sociedade e a equiparação da empresa individual a pessoa jurídica (Lei n°
5.844 artigo 29) não se interrompem ou modificam suas obrigações fiscais qualquer
que seja a causa da liquidação.
Significa dizer que, no período de liquidação, embora interrompida a normalidade da
vida empresarial pela paralisação de suas atividades -fins deve o liquidante manter a
escrituração de suas operações, levantar balanços periódicos, apresentar declaração de
rendimentos, pagar os tributos exigidos cumprir todas as demais obrigações previstas
na legislação tributária, sendo também respeitados todos os direitos anteriormente
reconhecidos a empresa cujo gozo não lhe seja vedado pela redução de seus negócios.
Já a extinção é o término de sua existência, é o perecimento da organização, ditada
pela desvinculação dos elementos humanos e materiais que dela faziam parte. Dessa
despersonalizaça o do ente jurídico decorre a baixa dos respectivos registros, inscrições
e matriculas nos órgãos competentes. E o ato final, executado em dado momento, no
qual se tem por cumprido todo o processo de liquidação.
No caso da Recorrente verificamos que a mesma paralisou as atividades em 31 de agosto
de 2000, conforme Livro de Apuração do ICMS fls. 100, entretanto não se tem noticia da
efetiva liquidação e não é um simples documento expressando a vontade dos sócios, sem
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

que se tenha tomado as providências legais exigidas, de arquiva-lo no respectivo órgão
do comércio, que irá decretar a extinção da mesma.
Assim, para todos os efeitos legais está a empresa em questão devidamente registrada na
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAIS, (sic) o que lhe plena sujeição passiva.
Quanta ao fato da Secretaria da Receita Federal não acatar pedido de parcelamento
pleiteado pela Recorrente, entendo ser uma postura que qualquer administrador teria que
tomar. Ora, coma conceder prazo para uma empresa cujas atividades estão paralisadas,
melhor exigir o crédito imediatamente, antes que efetivamente seja liquidado o
património. Entendo tal situação simplesmente como uma decisão gerencial.
[ ] " (Destaquei em negrito).
Nos fundamentos do voto do acórdão paradigma encontramos situação análoga, onde
igualmente foi analisada a legislação aplicável à hipótese idêntica à do acórdão
recorrido, versando sobre "dissolução" e "extinção" de sociedade e legitimidade passiva
pelo crédito tributário, como se lê no voto paradigma, fls. 500 a 506, ou seja, situação
fática idêntica, mesma legislação aplicável, porém decisões dispares, no sentido de que,
ao contrário do acórdão recorrido, o acórdão paradigma acolheu preliminar de nulidade
do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo, em se tratando de
pessoa jurídica já extinta quando da autuação.
Destarte, com fulcro nas disposições dos §§ 50 e 6°, do art. 17, do Regimento Interno da
CSRF, Anexo II, da Portaria MF n° 147/2007, DOU SEGUIMENTO ao recurso
especial de divergência manejado pela agravante.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 599/605),
pugnando pelo não conhecimento recursal em razão da indevida tentativa de reexame de provas
em relação à matéria já preclusa nesse momento processual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, levando em conta as regras até então previstas na Portaria MF 147/2007, dentre
as quais a do artigo 7o, verbis:.
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação da decisão de
primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação das peças processuais. (grifamos)
Como se percebe, na vigência do antigo RICARF já era imprescindível, sob pena
de não conhecimento do recurso especial, que a contribuinte (recorrente) demonstre que a
decisão recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
O termo “especial” no recurso submetido à Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) não foi colocado “à toa”, afinal estamos falando de uma espécie recursal específica,
mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser
confundido com uma “terceira instância”, justamente porque possui função institucional de
uniformizar a jurisprudência administrativa, objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a efetiva existência de divergência de interpretação da
legislação tributária.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática dos casos analisados pelos arestos indicados
e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito ao
caso concreto, especificamente quando os Julgadores possam, a partir dos acórdãos comparados
(paradigma x recorrido), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou
o paradigma de fato reformaria a decisão recorrida.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
dissídio jurisprudencial, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
Mas, não é só.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

Além da caracterização da divergência jurisprudencial, as regras regimentais
acima transcritas ainda estabelecem que não cabe recurso especial em relação à matéria não
prequestionada.
Nesse ponto, o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF (Versão 3.1. Dez. 2018) esclarece que:
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Nessa situação particular, não se pode perder de vista que:
(i) o recurso voluntário (fls. 147/160) não ataca diretamente o fundamento da
DRJ, que expressamente assim concluiu: “como o referido distrato não traz prova de seu
arquivamento na junta comercial, até o momento não passa de um documento particular sem o
valor jurídico devido”; e:
(ii) a decisão ora recorrida também levou em conta este documento (Distrato de
fls. 123) e a partir daí chegou a mesma conclusão da DRJ. Veja-se, a propósito, a seguinte
passagem do decisum:
Conforme se observa, as fls. 123 a Recorrente apresenta uma cópia de Distrato Social
onde os sócios ;Geraldo Batista e José Batista Junior declaram extinta a sociedade
Indústria Química Minuano Ltda. em virtude de não mais convir a continuidade dos
negócios na exploração da atividade para a qual foi constituída. Consta como data de
dissolução o dia 31 de agosto de 2000.
Com respeito à dita dissolução temos o seguinte entendimento.
Conforme observado pelo Relator da r. Decisão de Primeira Instância para ter
eficácia, o distrato deve estar arquivado na Junta Comercial competente, fato este
que a Recorrente não se ateve a enfrentar no recurso.
(...)
No caso da Recorrente verificamos que a mesma paralisou as atividades em 31 de
agosto de 2000, conforme Livro de Apuração do ICMS fls. 100, entretanto não se tem
noticia de efetiva liquidação e não é um simples documento expressando a vontade
dos sócios, sem que se tenha tomado as providências legais exigidas, de arquivá-lo
no respectivo órgão do comércio, que irá decretar a extinção da mesma.
Assim, para todos os efeitos legais está a empresa em questão devidamente
registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAIS, o que lhe plena
sujeição passiva.
Embora a decisão também desenvolva argumento em torno da diferença entre as
figuras da “extinção” e “em liquidação”, de uma análise mais detalhada do decisum conclui-se
que a ratio decidendi para afastar a alegada ilegitimidade passiva teve por base justamente a
ausência de arquivamento do Distrato na Junta Comercial.
Para que não pairem dúvidas dessa afirmativa, basta verificar a ementa do
julgado, que foi assim redigida:
DISTRATO SOCIAL - Para ter a eficácia o distrato social deve estar arquivado na Junta
Comercial, sendo irrelevante que a Receita Federal em ato simplesmente gerencial,
negue parcelamento a contribuinte em função de sua paralisação.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

Com base, então, no documento de fls. 123, o Colegiado a quo, na mesma linha
do que havia decidido a DRJ, decidiu que a ausência de arquivamento do Distrato na Junta
afastaria a alegada ilegitimidade passiva da contribuinte.
É certo, porém, que a decisão recorrida de fato não se manifestou e aparentemente
nem levou em conta os documentos juntados no recurso voluntário (notadamente uma outra via
do Distrato - fls. 200/201 e Certidão Simplificada datada de 04/01/2006), mas essa omissão não
foi objeto de embargos de declaração, não havendo, assim, o devido prequestionamento.
Ora, diante da omissão do julgado quanto à análise dos documentos referidos no
recurso voluntário, deveria a contribuinte ter prequestionado o fato por meio de embargos de
declaração, instrumento processual necessário inclusive para provocar uma correção de eventual
premissa equivocada. Como, porém, assim não o fez, prejudicado resta o conhecimento do
manejo especial à luz do artigo 7, § 5o, do antigo RICARF.
A ausência desse prequestionamento, aliás, impede a própria caracterização do
necessário dissídio jurisprudencial, uma vez que as decisões ora comparadas, não obstante
tomadas com base em documentos distintos, acabaram sendo conflitantes em razão das
premissas fáticas adotadas, e não por uma divergência interpretativa propriamente dita.
Aqui, conforme visto, a decisão, após verificar o primeiro Distrato juntado, não
considerou que a empresa teria sido extinta em razão da ausência de seu registro na Junta. Lá,
por sua vez, o paradigma reconheceu a ilegitimidade passiva da contribuinte, tendo em vista que
restou comprovado que a autuada de fato já estava extinta por incorporação, comprovação esta
que foi feita, dentre outros elementos, com a prova de arquivamento do Distrato na Junta em
momento anterior ao da ciência dos Autos.
Isso não passou despercebido pelo primeiro exame de admissibilidade, o qual a
meu ver não deveria ter sido reforma:
No acórdão atacado como deixou claro o relator no primeiro parágrafo do voto folha
410, onde trata da nulidade do lançamento por ilegitimidade passiva arguida pelo
contribuinte, pois juridicamente em 31.08.2000, a empresa não se encontrava dissolvida
pois o distrato não se encontrava arquivado na Junta Comercial competente, fato esse
que a recorrente não se atreveu a enfrentar no recurso voluntário.
Já no acórdão CSRF/01-05.352, o relator na folha 500 2° parágrafo deixa claro que a
empresa juntou os documentos que comprovaram a extinção da empresa autuada, tendo
o Distrato sido registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16.09.99 e
a Certidão de baixa fornecida pela SRF em 29.12.98, como o Lançamento foi realizado
em 10.01.2001, foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo.
Como vimos hão divergência de interpretação da legislação, mas decisões tomadas com
base em documentações distintas. No atacado não houve a comprovação da extinção da
empresa, no paradigma tal fato foi comprovado.
Assim, no uso da competência conferida pelo § 6° do artigo 15 do R1CSRF, aprovado
pela portaria MF n° 147 de 25 de junho de 2.007, NEGO SEGUIMENTO ao RD, tendo
vista que ele não preenche os requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse sentido, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.001460/2004-31

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital